Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento individual de sentença coletiva – Litisconsórcio passivo – Obrigação exigível apenas em face de um dos réus (BRB) a quem é destinado o pagamento - Ilegitimidade da litisconsorte (WRJ Engenharia Ltda.) para agravar da decisão homologatória dos cálculos da Contadoria.